Tribunal: CARF
Processo: 10805.900224/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900224/2008-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.338 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTES DE VALORES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar, por matéria, a existência de divergência de
interpretação da mesma legislação tributária.
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados (recorrido e paradigma), o dissídio jurisprudencial não resta
caracterizado, prejudicando o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900224/2008-77
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.692/1.697) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1402-004.322 (fls. 1.683/1.690), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Na hipótese em que são nulos tanto o Despacho decisório quanto o acórdão da DRJ, não
há alternativa senão reconhecer que restaram tacitamente homologadas as
compensações pretendidas pela Contribuinte com a transmissão da declaração há mais
de treze anos.

Por bem resumir a controvérsia, transcrevo a seguir o relatório constante da
decisão ora recorrida:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1653 a 1675, interposto pela Contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 05-34.280 (fls. 1619 a 1644), proferido em
19/07/2011 pela 2a Turma da DRJ/Campinas.
Por meio do referido Acórdão, o órgão julgador de primeira instância manteve em parte
o Despacho Decisório de fl. 252, expedido em 20/03/2008 pela Autoridade competente
da DRF Santo André, que não reconheceu saldo negativo de IRPJ de 2003 sob o
fundamento único de que o saldo negativo informado na DComp divergia do saldo
negativo informado na DIPJ. Por consequência, não foram homologadas as várias
declarações de compensação em que a Contribuinte pretendia utilizar o direito
creditório pleiteado.
O saldo negativo pleiteado foi demonstrado no PER/DComp no
10348.02607.170506.1.7.02-4783, transmitido em 17/05/2006, e alcançou o montante
original de R$ 2.606.795,34, enquanto que na DIPJ constava o valor de
R$ 2.559.797,72.
Antes da expedição do Despacho Decisório, a Contribuinte foi intimada a corrigir a
divergência (fl. 248), mas assim não o fez.
Contra o Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 261 a 269, em que sustentou, basicamente, que essa
divergência de informações não tem o condão de invalidar as compensações
pretendidas, pois o crédito de fato existe, conforme comprovam os documentos
acostados aos autos.
Acrescentou que “o valor total real do saldo negativo de IRPJ apurado pela Requerente
no ano-calendário de 2003 remonta a R$ 2.606.795,34, e não R$ 2.559.797,72, como,
equivocadamente, constou da DIPJ/2004”, razão pela qual providenciou a retificação da
DIPJ.
Com base nessas razões, defendeu a existência de seu direito creditório e requereu a
homologação de suas compensações. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento, no
mínimo, do crédito que consta na DIPJ/2004 anteriormente a sua retificação.
Em sede de julgamento de primeira instância, referindo-se ao fundamento único do
Despacho Decisório, a DRJ considerou “que tal divergência pode ser suprida por esta
instância administrativa, de forma a tornar possível a apreciação do direito creditório,
até o limite do valor utilizado no PER/DCOMP para a compensação dos débitos
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

declarados, em homenagem ao principio da Verdade Material que permeia toda a
estrutura do Processo Administrativo Fiscal”.
Quanto ao critério utilizado para validação das parcelas do crédito pleiteado, a DRJ
assinalou que, muito embora a lei tenha condicionado a dedução do IRRF à
apresentação dos respectivos comprovantes de retenção, em outro processo “ficou
evidenciado que a contribuinte tem por hábito emitir, ela própria, os Comprovantes de
Rendimentos Pagos, quando da falta do recebimento de tais documentos das respectivas
fontes pagadoras”, razão pela qual foram reconhecidas apenas as retenções “que tenham
sido validadas pelas fontes pagadoras da contribuinte, por meio da entrega e/ou
retificação das DIRF relativas ao ano-calendário em análise”.
Como resultado da análise que empreendeu, do valor pleiteado de R$ 2.606.795,34, a
DRJ reconheceu a importância de R$ 2.521.739,68, restando um saldo não reconhecido
de R$ 85.055,66, conforme evidenciado no seguinte excerto extraído da decisão
recorrida:
(...)
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual alega que, embora o órgão julgador de primeira instância
tenha reconhecido que a motivação do despacho decisório estava equivocada, introduziu
uma inovação ao seu fundamento, alterando a motivação para o não reconhecimento do
crédito, basicamente, de “divergência entre DComp e DIPJ” para “sem confirmação em
DIRF”.
Prossegue a Recorrente afirmando que, em razão do vício de motivação, o Despacho
Decisório é nulo, e ao atuar da forma como agiu, deixando de determinar que nova
análise fosse realizada pela DRF e realizando ela própria a análise originária do crédito,
a DRJ invadiu a competência da DRF e introduziu fundamento novo provocando
supressão de instância e, por consequência, prejuízo à defesa da Contribuinte.
Acrescenta que, embora o correto fosse a prolação de um novo Despacho Decisório
dispondo da parcela não reconhecida pela DRJ, isso já não é mais possível porque já se
esgotou o prazo legal de 5 anos para apreciação do pedido.
Com base nessas razões, a Contribuinte requereu o provimento de seu Recurso para que
seja integralmente reconhecido seu crédito e homologadas suas compensações.

Em Sessão de 10 de dezembro de 2019, foi dado provimento integral ao recurso
voluntário com base no referido Acórdão no 1402-004.322.
Cientificada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, sustentando que o
julgado em questão diverge de outro acórdão proferido no âmbito do CARF.
Despacho de fls. 1.701/1.706 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
A Procuradoria direciona sua irresignação especialmente contra a decisão que
homologou as compensações objeto do litígio em decorrência da julgada nulidade, tanto
do despacho decisório da DRF de origem, quanto da decisão de primeira instância.
Assim se manifesta a PGFN quanto ao objeto do recurso e sua fundamentação:
(...)
Visando instruir o recurso especial, apresenta como paradigma o acórdão no 3801-
001.609, que não foi objeto de reforma por colegiado deste CARF até a presente data,
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/10/1999
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO DECISÓRIO NULO. ANULAÇÃO DE
TODOS OS ATOS POSTERIORES.
São nulos, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto n° 70.235/72, o despacho decisório e a decisão de primeira instância que se
fundamentam em premissas falsas. A nulidade do despacho decisório implica no expurgo
dos seus efeitos do mundo jurídico.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
O CARF não pode declarar a ocorrência de homologação tácita que decorra do
escoamento do prazo em face da declaração de nulidade do despacho decisório.
Recurso Voluntário Provido em parte”
Reforça o acórdão, ainda, trazendo excertos do voto vencedor, nestes termos:
No entanto, uma vez declarada a nulidade do despacho decisório, conforme expresso no
voto do eminente relator, não há que se entrar no mérito do pedido administrativo,
devendo o processo retornar a DRF de origem para que essa se posicione quanto à
procedência e ao montante do crédito do sujeito passivo para com a União.
(...)
Com estas considerações, voto no sentido de julgar procedente em parte o presente
recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório e de todos os atos
posteriores que dele dependam, não declarar a homologação tácita das compensações
ora pleiteadas e, ainda, para determinar o retorno dos autos para a DRF de origem
para que essa se posicione quanto à procedência e ao montante do crédito do sujeito
passivo para com a União.”
Prossegue em sua argumentação salientando a diferença entre o conteúdo das duas
decisões, uma (a recorrida) que considera ocorrida a homologação tácita e outra (a
paradigma) que afasta a homologação tácita.
Apresenta ainda fundamentos jurídicos para a reforma do recorrido, especialmente os
artigos 59 a 61 do Decreto no 70.235/72, ocasião em que lança mão dos seguintes
argumentos:
(...)
Ao analisar o acórdão apresentado como paradigma, constata-se que o Sr. Relator
daquele processo foi vencido, em parte da votação. E o confronto entre o voto vencido,
de lavra do relator do processo, e o voto vencedor, delineia que o dissenso entre eles
reside exatamente na questão da homologação tácita da compensação declarada.
Reproduzo, a seguir, excertos do voto vencido sobre a matéria:
(...)
Já o voto vencedor, por outro lado, assim se posiciona quanto à matéria:
(...)
O debate entre voto vencido e vencedor no acórdão paradigma parece ilustrar com
precisão o dissenso apontado pela PGFN e autoriza a conclusão de que há, de fato,
divergência interpretativa no caso sob exame.
O acórdão recorrido, com fundamento no art. 59 do Decreto no 70.235, bem como no
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, decide como nulos o despacho
decisório e a decisão de primeira instância e considerar homologada a compensação
declarada pelo sujeito passivo querelante. O acórdão paradigma, por outro lado, com
base nos mesmos dispositivos legais, também julga nulo o despacho decisório e atos
posteriores dele dependentes, mas não homologa a compensação declarada,
atribuindo este mister à unidade da Receita Federal do Brasil de origem.
Portanto, pelo exposto, resta caracterizada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados, bem como que as soluções definidas nos casos são díspares,
caracterizando o dissídio jurisprudencial entre colegiados deste CARF razão pela qual
opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

(...)
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 1.715/1.735).
Não questiona o conhecimento recursal, buscando esclarecer que a abrangência do Recurso
Especial ora questionado restringe-se apenas aos R$ 85.055,66 não homologados e que
compunham o objeto de questionamento do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.
No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Verifica-se, assim, que é imprescindível, sob pena de não conhecimento do
recurso especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida
diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão
recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar uma convicção segura de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar em
dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação
das decisões sinaliza que as conclusões jurídicas são diversas em função de circunstâncias fáticas
dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita.
Pois bem.
Nesse caso concreto, a homologação tácita das compensações foi reconhecida sob
o seguinte fundamento constante do voto condutor:
Conforme relatado, a Recorrente pretendeu compensar saldo negativo de IRPJ de 2003,
em valor original de R$ 2.606.795,34. No entanto, seu direito creditório não foi
reconhecido pela Autoridade competente da DRF Santo André sob o fundamento único
de que o saldo negativo informado na DComp divergia do saldo negativo informado na
DIPJ, no caso, R$ 2.559.797,72.
Em análise a DComp no 10348.02607.170506.1.7.02-4783 (fls. 2 a 185), em que consta
a demonstração do crédito, nota-se que a Contribuinte informou que teria sofrido 1.438
retenções na fonte. E como bem se sabe, em declaração denominada DIRF, as fontes
pagadoras têm o dever de anualmente consolidar as informações referentes a
rendimentos, beneficiários e tributos retidos.
Ou seja, mesmo dispondo de milhares de registros (na DIPJ, na DIRF e na DComp)
referentes às parcelas do crédito pleiteado pela Contribuinte (conforme depois restou
confirmado pela DRJ), a DRF não reconheceu uma parcela sequer sob o fundamento
único de que havia uma divergência entre o saldo negativo informado na DComp e o
saldo negativo informado na DIPJ. Divergência essa, vale ressaltar, de apenas 1,8%, ou
R$ 46.997,62 em R$ 2.606.795,34.
Esse motivo, obviamente, não pode ser aceito para negar integralmente um direito
assegurado em lei à Contribuinte. Esse é o entendimento predominante no âmbito do
CARF e da CSRF, conforme bem ilustram os Acórdãos no 1101-00.684, no 1301-
004.038, no 1401-003.258 e no 9101-002.203, entre tantos outros.
Ainda que tenha sido previamente intimada para sanar a divergência entre as
declarações apresentadas ao Fisco, de sua inércia poderia resultar, no máximo, a
limitação da análise ao menor dos valores, no caso, o que constava da DIPJ. Jamais se
poderia negar a integralidade do crédito com base nesse motivo.
Nesse caso, entendo que não se trata de reformar o Despacho Decisório. Não há o que
ser reformado, afinal, a DRF nem mesmo iniciou a análise do pedido. Parou antes de
começar, e apresentou como justificativa um motivo absolutamente desproporcional, e o
que é pior, encontrado unicamente nas instruções de preenchimento do programa
gerador da DComp.

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

Ou seja, para obstaculizar o exercício de um direito que a lei assegura à Contribuinte, a
Autoridade competente da DRF Santo André opôs um motivo que claramente possui a
característica de “critério de sistema”, que antecede o processamento eletrônico da
DComp.
Portanto, como bem assinalou a Recorrente, o Despacho Decisório contém um vício de
motivação que impunha a declaração de sua nulidade. Mas não foi isso que fez o órgão
julgador de primeira instância.
Apesar de ter reconhecido que o motivo apresentado pela DRF não poderia subsistir, em
vez de determinar o retorno do processo para que a DRF procedesse à análise do pedido,
exerceu ela mesma (a DRJ) a atribuição de analisar originariamente o direito creditório.
Ao atuar dessa forma, a DRJ invadiu a competência da DRF, conforme bem apontou a
Recorrente:
(...)
Como resultado da análise que empreendeu, do valor pleiteado de R$ 2.606.795,34, a
DRJ reconheceu a importância de R$ 2.521.739,68, restando um saldo não reconhecido
de R$ 85.055,66.
Aqui importa registrar que, apesar do grande detalhamento do Acórdão recorrido, não
há uma discriminação da composição da parcela não reconhecida. Além disso, apesar de
ter afirmado “que a contribuinte tem por hábito emitir, ela própria, os Comprovantes de
Rendimentos Pagos, quando da falta do recebimento de tais documentos das respectivas
fontes pagadoras”, na decisão recorrida não há indicação de quais documentos anexados
à Manifestação de Inconformidade foram recusados por esse motivo.
Ou seja, quanto à parcela não reconhecida, a DRJ alterou a motivação de “divergência
entre DComp e DIPJ” para “sem confirmação em DIRF”, e não apresentou a
discriminação necessária ao exercício de defesa da Contribuinte, e nem apontou quais as
provas foram consideradas insuficientes.
(...)
Em resumo, apesar da enorme boa vontade do órgão julgador de primeira instância em
tentar solucionar um problema que se originou na DRF, ao atuar da forma como atuou,
a DRJ invadiu a competência da DRF e feriu o direito de defesa da Recorrente, haja
vista que prolatou uma decisão da qual resultou supressão de instância (em razão da
inovação nos fundamentos para o indeferimento do pedido), além da já mencionada
ausência de discriminação da parcela não reconhecida do crédito pleiteado.
(...)
Portanto, é esse o cenário que se apresenta a este Colegiado de segunda instância. No
presente caso, entendo que são nulos tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão da
DRJ.
Seria o caso, portanto, de determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
fosse prolatado novo Despacho Decisório. No entanto, já se passaram mais de treze
anos desde a transmissão do PER/DComp no 10348.02607. 170506.1.7.02-4783, em
17/05/2006. Desse modo, entendo que não há alternativa senão reconhecer que, no
presente caso, restaram tacitamente homologadas as compensações pretendidas pela
Contribuinte, conforme se depreende do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)

Como se vê, a Turma Julgadora considerou as DCOMP’s homologadas
tacitamente em razão de três motivos determinantes: (i) ocorrência de um, digamos, erro de
critério jurídico na origem, no sentido de não admitir a ínfima divergência entre os valores de
Saldo Negativo informados em DCOMP e DIPJ como fundamento suficiente para a glosa da
totalidade do crédito; (ii) incompetência da DRJ para analisar o direito creditório propriamente
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

dito, a qual inclusive teria gerado inovação no “lançamento”; e (iii) cerceamento do direito de
defesa pela decisão de piso, a qual teria deixado de discriminar a origem do saldo do indébito
não reconhecido.
Daí a ressalva que constou na ementa do julgado, in verbis: Na hipótese em que
são nulos tanto o Despacho decisório quanto o acórdão da DRJ, não há alternativa senão
reconhecer que restaram tacitamente homologadas as compensações pretendidas pela
Contribuinte com a transmissão da declaração há mais de treze anos.
Do paradigma (Acórdão no 3801-001.609), por sua vez, extrai-se que:
Voto Vencido
(...)
A Recorrente apresentou pedido de Ressarcimento em 28/09/2000, acompanhada de
documentos - notas fiscais e registro de entrada (01 a 03/1999).
Em 15/04/2005 e 03/05/2005 apresentou pedidos de compensação.
Em 07/01/2010, ou seja, 4 anos e 7 meses (1718 dias) após o pedido de compensação
mais recente e 9 anos, 3 meses e 11 dias (3.388 dias) após o protocolo do pedido de
ressarcimento a DRF intima a Recorrente a apresentar documentos, concedendo-lhe ora
prazo de 20 dias, ora de 10 dias, nos processos relatados nessa data por este
Conselheiro.
A Recorrente protocoliza pedido de prorrogação de prazo para a entrega de documentos
antes do julgamento do seu pedido.
A DRF prolata o despacho decisório após o prazo do protocolo do pedido de
prorrogação e o faz negando o direito do contribuinte sob o fundamento de que ficou
inviabilizado o exame do crédito porque a contribuinte deixou de apresentar os
documentos solicitados no prazo. e o pedido deveria ser indeferido.
A Recorrente intimada dessa decisão interpõe a Manifestação de Inconformidade em
13/04/2010, juntando toda a documentação constante da intimação.
Em 01/02/2011 a DRJ de Ribeirão Preto julga a Manifestação de Inconformidade.
(...)
Portanto, a ilustre relatora do acórdão na DRJ entendeu que houve recusa tácita do
pedido de prorrogação de prazo feito pela Recorrente, por conta da prolação do
despacho decisório e que nenhuma prova foi apregoada aos autos que justificasse o
pedido de prorrogação.
Não posso concordar com tal entendimento. Primeiro, porque é defeso à administração
fazê-lo - não há para a administração como fazer qualquer indeferimento tácito, porque
suas decisões devem ser fundamentadas. Segundo, porque o que de fato fundamentou o
despacho decisório e motivou o indeferimento do ressarcimento e a não-homologação
das compensações foi o fato dos documentos não terem sido apresentados no prazo
determinado e a inação da Recorrente, o que na realidade não aconteceu, porque a
Contribuinte não só requereu a dilação do prazo, mas justificou o pedido.
A contribuinte juntou documentos demonstrando que a documentação requisitada estava
em dividida em diversos lugares por conta de um sinistro ocorrido dois anos antes na
empresa. Mas, se vale o meu palpite, se mesmo assim não tivesse ocorrido, razoável
seria conceder um prazo maior para recolher documentos fiscais que tinham cerca de
dez anos e não mais estavam tramitando pela diuturnidade da Recorrente.
Pelo que me lembro, era Nelson Rodrigues que dizia que o mais persuasivo meio de
convencer alguém é a pancada. Mas no Estado de Direito não é assim que se procede. O
direito deve ser dito e justificado.
(...)
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

Na realidade a decisão da DRF se sustentou em premissa errônea.
Alegou que houve inércia da contribuinte. Fato esse inexistiu. Ficou evidenciado que a
recorrente apresentou pedido de prorrogação no prazo e o indeferimento e não-
homologação se deram motivados pela inação da contribuinte, ou seja, a decisão se
fundamentou em premissa falsa.
No mais a autoridade não examinou documento que deveria examinar, protocolizado
antes do julgamento, o pedido de prorrogação, que não pode ser tacitamente negado.
Tenho que o despacho decisório é nulo.
Sendo nulo o despacho decisório, tudo o que dele decorrer também é nulo. É essa a
determinação legal, tanto do PAF quanto do CPC1, ou seja, nesse caso a correção
somente pode ser realizada através da invalidação retroativa, leia-se ex tunc, desde o
momento do ato praticado, conforme nos ensina Pontes de Miranda :
"... de regra, as nulidades podem ser decretadas de oficio, quando o juiz as encontra. A
eficácia constitutiva negativa da anulação é ex tunc. Tudo que a sentença pode alcançar
é expelido do mundo jurídico. Se ato jurídico de disposição foi anulado, a disposição tem-
se como se não houvesse acontecido: o direito, a pretensão, a ação...".
Muito bem, nesse vetor, tendo sido expurgada a única decisão que examinou as
compensações requeridas tenho que nada mais há que se fazer senão homologá-las
tacitamente nos termos da Lei, vejamos:
(...)
Assim, nenhuma das compensações, no meu entender foi examinada até o presente
momento porque nula a decisão que as examinou.
Conseqüentemente, voto por julgar procedente o presente recurso voluntário para
declarar a nulidade do despacho decisório e de todos os atos posteriores que dele
dependam e declarar homologadas tacitamente as compensações ora pleiteadas e, ainda,
para determinar o retorno dos autos para a DRF de origem para que examine o pedido
de ressarcimento.
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator Designado
Com o devido acatamento, permito me divergir do voto do Ilmo. Sr. Relator em relação
ao reconhecimento das homologações tácitas.
O artigo 59 do Decreto n.° 70.235/1972 tem três parágrafos, nos quais estão postos os
limites e a extensão da declaração de nulidade dos atos que compõem o processo
administrativo fiscal:
Art. 59. [...]
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
Tais regras reproduzem regras similares constantes dos artigos 248 e 249 do Código de
Processo Civil, e têm um claro objetivo de privilegiar a economia processual; sim,
porque não há porque anular os atos que não tenham sido resultado, direto ou indireto,
do ato declarado nulo. Por conta disto os dispositivos comandam que a autoridade, ao
declarar a nulidade, especifique todos os atos atingidos e determine as providências
necessárias ao prosseguimento regular do processo.
A disposição do parágrafo 3° também visa a economia processual. Se a autoridade
julgadora percebe que no mérito o lançamento é improcedente, não deve declarar a
nulidade, pois se assim não for, a nulidade pode ser saneada e o lançamento, desde
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.338 - CSRF/1a Turma
Processo no 10805.900224/2008-77

sempre irregular, voltará a ser efetuado e uma vez mais submetido a uma evidentemente
inútil reapreciação administrativa.
No entanto, uma vez declarada a nulidade do despacho decisório, conforme expresso no
voto do eminente relator, não há que se entrar no mérito do pedido administrativo,
devendo o processo retornar a DRF de origem para que essa se posicione quanto à
procedência e ao montante do crédito do sujeito passivo para com a União.
No caso em tela, por se tratar de pedido de ressarcimento cumulado com pedido de
compensação, caso o crédito seja reconhecido e tiver valor superior ao total do débito
objeto da compensação, a autoridade competente da Receita Federal do Brasil deverá
promover o ressarcimento do saldo creditório remanescente, desde que inexistam outros
débitos a serem compensados com o referido crédito.
Ainda que haja o reconhecimento da homologação tácita da compensação pela
autoridade competente da Receita Federal, é cabível a apresentação de manifestação de
inconformidade contra o não-reconhecimento do direito creditório quando o crédito
informado pelo sujeito passivo em seu pedido de ressarcimento cumulado com pedido
de compensação não for integralmente reconhecido.
Com estas considerações, voto no sentido de julgar procedente em parte o presente
recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório e de todos os atos
posteriores que dele dependam, não declarar a homologação tácita das compensações
ora pleiteadas e, ainda, para determinar o retorno dos autos para a DRF de origem para
que essa se posicione quanto à procedência e ao montante do crédito do sujeito passivo
para com a União.

Verifica-se, assim, que os efeitos da nulidade no caso ora comparado realmente
acabou sendo flexibilizado pela maioria dos votos, mas em situação fática na qual a compensação
dependeria da análise de pedido de ressarcimento pretérito, sem qualquer reconhecimento de
inovação pela decisão de piso e cuja causa do indeferimento pelo despacho decisório se deu por
equívoco de premissa (não recepção de pedido de dilação). Ou seja, não envolveu erro de
critério jurídico e cerceamento de defesa, como nesse caso.
Tratam-se, portanto, de circunstâncias fáticas incomparáveis para a finalidade
pretendida pela Recorrente, fato este que prejudica o conhecimento recursal.
Dessa forma, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1755
DF CARF MF
Original